Tribunal: TJES
Processo: 5025920-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025920-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HAYLISSON ALDOMIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. FURTO DE MOTOCICLETA COMUNICADO PREVIAMENTE ÀS INFRAÇÕES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Preliminar de inovação recursal quanto ao requerimento de ilegitimidade passiva rejeitada uma vez que quando da apresentação de sua informação (ID 5885035), mais precisamente no item 3.3, pág. 9/14, houve a devida argumentação de ilegitimidade passiva por parte da autarquia recorrente. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva em razão da infração ter sido instaurada por outro órgão autuador rejeitada, posto que a autarquia recorrente, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, permitiu o lançamento de infrações de trânsito e abertura de processo de suspensão de direito de dirigir em desfavor da parte recorrida ocorridas posteriormente à oficial comunicação do furto da motocicleta que decorreu as penalidades. 3. Preliminar de ausência de interesse de agir fundada na ausência de legitimidade passiva rejeitada em razão do reconhecimento da legitimidade passiva da autarquia recorrente. 4. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do DER/ES e UNIÃO rejeitada uma vez que, de acordo com o art. 114 do CPC, a eficácia da sentença não depende da citação das partes indicadas. 5. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual rejeitada diante da legitimidade passiva da autarquia recorrente em figurar exclusivamente no polo passivo na presente relação processual. 6. Preliminar de ausência de direito líquido e certo pela necessidade de dilação probatória rejeitada, uma vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para exaurimento da cognição jurisdicional. 7. Consta nos autos que a parte recorrida era proprietária da motocicleta marca/modelo HONDA CG 125 FAN, ano 2007, placa MRR 2085, furtada em 09 de junho de 2018, ato ilícito devidamente comunicado e oficialmente registrado junto ao órgão de trânsito recorrente que, apesar de ciente, permitiu o lançamento de infrações posteriores, instaurando, ainda, processo para suspensão de dirigir em desfavor da parte recorrida. 8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido, restando prejudicada a remessa necessária em razão da manutenção da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5025920-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HAYLISSON ALDOMIRO DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A, HIARLEY BERGAMINI VILELA - ES36631

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES
, em face da r. sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que concedeu a segurança, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, ora apelado, relativamente às multas RV00953574, RV00953575, RV00953556 e T188505555 (ID 5885038).

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário analisar os requerimentos preliminares formulados pelas partes, tendo a recorrente suscitado a ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, litisconsórcio passivo necessário, incompetência da justiça estadual e necessidade de dilação probatória, e, pela parte recorrida, inovação recursal.

Quanto a preliminar de inovação recursal.

A parte recorrida argui inovação recursal, manifestando-se no sentido de que a parte recorrente não teria suscitado em sua peça de resistência a suposta ilegitimidade passiva.

No entanto, em que pese se tratar de uma questão de ordem pública, nota-se que a autoridade coatora, quando da apresentação de sua informação (ID 5885035), mais precisamente no item 3.3, pág. 9/14, argumentou a ilegitimidade passiva da autarquia recorrente, indicando, ainda, o DER/ES como possível legítimo.

Assim, rejeito a preliminar de inovação recursal.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Os fatos contidos na petição inicial relatam que o recorrido era proprietário da motocicleta marca/modelo Honda CG 125 FAN, ano 2007, placa MRR 2085, furtada em 09 de junho de 2018, fato devidamente comunicado ao órgão de trânsito recorrente, e que após a subtração do bem, foram cometidas infrações de trânsito por pessoas desconhecidas, acarretando as penalidades em seu desfavor e, ainda, instauração de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir.

Narra que não foi devidamente notificado do início do procedimento, nem mesmo acerca da penalidade imposta, culminando na violação de seu direito líquido e certo.

A autoridade tida como coatora apresentou suas informações, alegando preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente – indicando o DER/ES como legítima –, ausência de interesse processual e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, afirmou que não praticou qualquer conduta que violasse direito líquido e certo.

Em sede recursal, a autarquia recorrente ratificou as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, acrescentando a incompetência da justiça estadual e necessidade de dilação probatória.

Ocorre que os fatos que alicerçam o presente mandamus, e a consequente violação do direito líquido e certo da parte proponente, consistem no lançamento de infrações de trânsito ocorridas posteriormente à comunicação do furto à autarquia recorrente, datado de 09 de junho de 2018, gerando punições indevidas ao recorrido, somada à possível ausência de contraditório e ampla defesa da instauração e conclusão do processo por ausência de notificação.

Logo, acertada a r. sentença ao afastar a preliminar em debate, que por sua vez consignou a lição do professor Humberto Theodoro Júnior no sentido de que “a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo precedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença”.

Além do mais, em sendo o recorrente órgão executivo que figura, ao que dispõe o art. 5 da Lei nº 9.503/97, no Sistema Nacional de Trânsito, possuindo, como finalidade, a administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, policiamento e aplicação de penalidades, detém atribuição legal para conduzir os procedimentos administrativos envolvendo aplicação de multas, notificações e penalidades relativos a supostos ilícitos, acrescendo-se o fato de que detinha conhecimento da existência de furto anterior às infrações cometidas, ignorando a informação e fazendo com que a parte recorrida suportasse um ônus que não lhe cabia, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir.

Fundamenta a parte recorrente que, por não ter legitimidade para figurar no polo passivo e não ter praticado ilegalidade nos processos administrativos envolvendo o recorrido, eventual nulidade seria apenas reflexa, decorrente da nulidade dos processos de infração e de multa de trânsito, não havendo nenhuma questão da qual a parte recorrente deva se defender ou possa colaborar para solução.

Assim, acaso reconhecida a irregularidade do processo administrativo de infração e de multa de trânsito, com declaração de nulidade, após o ente efetuar o cancelamento do registro, o processo de suspensão do direito de dirigir seria automaticamente cancelado.

Ocorre que a legitimidade passiva da parte recorrente se encontra devidamente evidenciada nos autos, pois, como dito, o processo punitivo e aplicação de infrações somente prosseguiram em desfavor do recorrido por falha da autarquia recorrente, apesar de devidamente cientificada da existência de furto.

Considerando a arguição de ausência de interesse está conexa à alegação de ilegitimidade passiva da autarquia recorrente, ausentes os motivos relativos à existência da preliminar suscitada. Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

Conforme salientado no tópico atinente a preliminar de ausência de legitimidade passiva, o que motivou a propositura do competente mandado de segurança foi a omissão da autarquia recorrente de permitir e inserir o lançamento de infrações e aplicação de penalidades ao recorrido, desconsiderando a informação oficial obtida de que o veículo havia sido objeto de furto em 09 de junho de 2018.

Ao que dispõe o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, por natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação daqueles que devam ser litisconsortes.

Em sendo a recorrente órgão executivo que figura no Sistema Nacional de Trânsito, possuindo, como finalidade, a administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, policiamento e aplicação de penalidades, detém atribuição legal para conduzir os procedimentos administrativos envolvendo aplicação de multas, notificações e penalidades relativos a supostos ilícitos, não figurando a hipótese de litisconsórcio necessário para inclusão de terceiros na lide.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

Da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em razão da indicação da União como litisconsorte passivo e por ter sido a Polícia Rodoviária Federal a suposta autuadora da infração, pugna a parte recorrente pela declaração da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Ocorre que, conforme anteriormente delineado, os motivos ensejadores da propositura do originário Mandado de Segurança partem da premissa de que a recorrente, ciente da ocorrência de furto da motocicleta da parte recorrida, permitiu e fez constar infrações e processo de suspensão de direito de dirigir em desfavor do recorrido. Logo, por se tratar de órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, é parte legítima para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da presente demanda, inexistindo, assim, o que se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual. Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Da preliminar de ausência de direito líquido e certo: necessidade de dilação probatória.

Por fim, a recorrente suscita extinção do feito sem resolução do mérito diante da suposta necessidade de dilação probatória, com o fundamento de que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteção de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, e que seria necessária expedição de ofício ao órgão autuador para que envie cópia integral do processo administrativo de infração e de multa, especialmente para se verificar a regularidade das notificações expedidas.

Nota-se que a d. magistrada a quo, antes de analisar o pedido de liminar formulado pela parte recorrida, determinou (ID 5884773) que a autarquia recorrente se manifestasse no prazo de 72 (setenta e duas) horas, devendo juntar cópia do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do recorrido.

Considerando que a parte recorrente integra o Sistema Nacional de Trânsito, e que deu início ao procedimento administrativo punitivo em face do recorrido em razão das penalidades aplicadas, conclui-se que possuía plenas condições de obter e fazer constar nos autos a cópia do processo administrativo mencionada.

Além do mais, conforme externado no corpo do presente voto, os fatos que fundamentam o direito líquido e certo do recorrido se encontram presentes no registro oficial de ocorrência de furto do veículo no dia 09 de junho de 2018, comunicação à autarquia recorrente que, apesar de ciente, registrou infrações em seu prontuário e aplicou indevidas penalidades, informações presentes nos autos e devidamente documentadas, sobre as quais levaram o exaurimento da cognição em primeiro grau, o que demonstra desnecessidade de dilação probatória. Logo, rejeito a preliminar arguida.

Passo à análise do mérito recursal.

Verifica-se nos autos que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

A r. sentença registrou que o recorrido era proprietário da motocicleta marca/modelo Honda CG 125 FAN, ano 2007, placa MRR 2085, furtada em 09 de junho de 2018, ato ilícito devidamente comunicado e oficialmente registrado junto ao órgão de trânsito recorrente, e que após a subtração do bem, foram cometidas infrações de trânsito por pessoas desconhecidas, acarretando as penalidades ao recorrido e, ainda, instauração de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir.

Ou seja, a parte recorrente detinha total conhecimento de que a autuação ocorrida em 10 de junho de 2018 não foi praticada pelo recorrido, uma vez que a motocicleta não se encontrava mais em seu poder, razão pela qual não seria o recorrido o responsável pelos ilícitos de trânsito.

Ora, a autarquia de trânsito foi comunicada e possuía inequívoca ciência de que mencionada motocicleta havia sido subtraída, constando o impedimento/anotação em seu sistema, e em sendo integrante do Sistema Nacional de Trânsito, não poderia dar início ao processo para aplicação de penalidade e registro de infração. Sobre o tema, vejamos os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecendo a responsabilização do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) em casos semelhantes:

1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide. Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. 3. Em relação à [...] malversação do art. 257, §7º, do CTB - que determina que não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa (STJ, AgRg no Ag n.º 1370626/DF, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 12/04/2011, DJ 27/04/2011). Portanto, em consonância com o entendimento externado em primeira instância, a comprovação judicial do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir pelas infrações em cotejo. 4. Se mostra correta a sentença ao conceder a segurança, para que seja cancelada a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em desfavor do autor recorrido, caso a medida não persista por motivos que escapem as autuações administrativas discutidas nos autos, sem prejuízo de que o Detran/ES, administrativamente, proceda a transferência de pontos atinentes às multas ao infrator confesso (Lucas Vicentini Sousa). Porém, nesse ponto, o apelo do Detran que visa referida transferência no bojo deste writ se mostra inviável, porque essa questão não foi objeto do pedido inicial do impetrante recorrido na exordial deste MS. 5. Restou claro no caso que o condutor do veículo não era o autor apelado, o que inviabiliza o lançamento de pontos na sua CNH e, consequentemente, a proibição de dirigir.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

1. Em que pese as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheia à lide, o processamento e a materialização incumbem ao DETRAN, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações e para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito. 2. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado. 3. Antes de ser aplicada a penalidade, mister oportunizar à parte o exercício do direito de defesa, em sua plenitude, eis que a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, LV da CF. 5. Em exercício do seu ônus, o Apelante não anexou ao writ as documentações necessárias a demonstrar as exigências acerca das notificações prévias, motivo pelo qual, é notório e indubitável o cerceamento do direito de defesa do Apelado na via administrativa, o que denota a incidência de vícios formais aos procedimentos, uma vez inobservados os primados da legalidade, contraditório e ampla defesa.
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024170303598, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 28/09/2020, DJ 19/10/2020).

Por fim, há de se enfatizar que não se desconhece os precedentes juntados pela parte recorrente, relativos à possível ilegitimidade passiva, entretanto, a realidade fática contida nos presentes autos é diversa, vez que foi o próprio recorrente que permitiu a inserção da infração e lavratura do processo punitivo contra a parte recorrida, apesar de oficialmente ciente de que o veículo se encontrava com anotação de impedimento com relação ao furto suportado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, restando prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)